Tribunal: TJMMG
Processo: 2000452-40.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000452-40.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 04/02/2025 Publicação: 13/02/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA – LESÕES LEVES – REAÇÃO AGRESSIVA DO RECORRENTE – MOTIVO FÚTIL – AGRAVANTE DO ARTIGO 70, II, “A”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 72, II, DO CPM – ÓTIMO EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS – INEXISTÊNCIA DE PUNIÇÕES DISCIPLINARES – CONCEITO A+50 – ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – TESE ABSOLUTÓRIA NÃO SE SUSTENTA – REDUÇÃO DA PENA, FICANDO DEFINITIVA NO PATAMAR DE 1 (UM) ANO, 1 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO – CONCEDIDA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PERÍODO DE DOIS ANOS, COM AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela defesa, apenas para reconhecer a atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM, fixando a pena definitiva no patamar de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena pelo período de dois anos, nas condições impostas na sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Consta nos autos que no dia 1º de abril de 2022, por volta de 23h30min, na Avenida Juvenal Batista de Almeida, s/n, próximo à “raia de malha”, bairro Quebra-Copos, na cidade de Tombos, MG, o 3º Sgt PM Leonardo Marcolino Ferreira, agindo de forma livre, consciente e voluntária, praticou violência no exercício de função, em desfavor do civil Juner de Jesus Silva. Conforme noticiado nos autos, no dia e no horário acima descritos, a guarnição policial composta pelo 3º Sgt PM Leonardo Marcolino Ferreira e pelo 3º Sgt PM Júlio César Pereira Costa realizava o patrulhamento pela Avenida Juvenal Batista de Almeida, ocasião em que visualizou três jovens – entre eles a vítima Juner de Jesus Silva – que caminhavam em direção a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 uma peixaria que fica ao lado de uma “raia de malha” onde os jovens da cidade se encontram para fazer uso de bebidas alcoólicas e também para comercialização e tráfico de drogas. Neste contexto, os policiais militares decidiram abordá-los. Durante a abordagem, Juner questionou a ação dos policiais, indagando o porquê da abordagem policial já que não eram vagabundos. A par de tal questionamento, o 3º Sgt Leonardo se indignou e partiu para cima de Juner, agredindo-o com socos e chutes, bem como proferindo xingamentos a ele direcionados, utilizando as seguintes expressões: “vai se fuder, ôo filho da puta”, “vai pra casa do caralho”, sendo ao final contido pelo seu colega Sgt PM Júlio César Pereira Costa, que era o outro integrante daquela guarnição policial, conforme se verifica nas imagens juntadas no evento 10 – VÍDEO2 dos Autos de n. 2000785-26.2022.9.13.0004. A vítima não sofreu lesões em razão das agressões noticiadas. Muito embora, ao final do Inquérito Policial Militar (IPM) o 3º Sgt PM Leonardo tenha sido indiciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 217 do Código Penal Militar (CPM), as circunstâncias do fato, à luz dos elementos de informação documental e testemunhal, demonstram que a ação empreendida não se revestiu de um intento deliberado de ofender a honra alheia (animus injuriandi), e, sim, do animus offendendi, comprovado pelo emprego de violência excessiva e injustificada. Assim, caracterizado o crime de violência arbitrária, por esses fatos, o 3º Sgt PM Leonardo Marcolino Ferreira foi denunciado, perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), como incurso nas sanções do artigo 322 do Código Penal (CP) c/c o art. 9º, inciso II, alínea “c”, do CPM. A denúncia foi recebida em 04/06/2023. O denunciado foi citado. As testemunhas foram inquiridas. Durante a instrução processual, os autos foram redistribuídos à 5ª AJME. Na fase decisória, foi o réu condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 322 do CP, c/c com o art. 70, inciso II, alínea “a”, do CPM, conforme a sentença proferida no evento 134. Foi concedida ao sentenciado a suspensão condicional da pena. Intimada desta decisão e com ela inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (evento 140). Em suas razões, a defesa insurge-se contra a condenação aos argumentos de que foi baseada única e exclusivamente no Registro de Evento de Defesa Social (REDS) n. 2022-013921962-001 e na mídia audiovisual, cujo conteúdo, segundo o juízo, evidencia a materialidade delitiva; que, contudo, não foi realizado o exame de corpo de delito, que seria indispensável no caso, por se tratar de crime que deixa vestígios, além de Juner de Jesus Silva não aparecer nas referidas imagens; que tampouco se visualiza da gravação qualquer indício de agressão física consistente em soco ou chute, mesmo porque, se, de fato, o ofendido tivesse sofrido alguma violência, certamente, haveria, em seu corpo, ao menos, uma equimose ou hematoma, considerando o uso do coturno pelo acusado; que a versão apresentada pela vítima não condiz com a realidade, já que ficou evidenciado nos registros que ela não estava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 seguindo as orientações emanadas dos policiais militares; que deve prevalecer, no presente caso, o princípio in dubio pro reo dada a incerteza probatória, a qual não pode ser suprida pelas declarações do ofendido e de seus amigos íntimos; que a expressão “pelo menos” é vaga e insuficiente para se fundamentar a condenação, sendo certo que o depoimento do 3º Sgt PM Júlio César Pereira, aliado à inexistência de laudo pericial, impõe o reconhecimento, no mínimo, da tentativa; que o motivo que ensejou a fundada suspeita foi aquele conhecido pelas testemunhas, qual seja, o local onde ocorreu a abordagem é notoriamente associado à traficância. Pleiteia, assim, a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a fixação da pena-base próxima do mínimo legal, o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM e a sua consequente compensação com a agravante do artigo 70, inciso II, alínea “a”, do CPM, caso esta não seja decotada, bem como a aplicação da causa geral de diminuição de pena contida no artigo 30, inciso II, do CPM. Em suas contrarrazões, a promotora de justiça atuante na Promotoria da Defesa dos Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial de Belo Horizonte rebate as alegações defensivas sustentando que a condenação se embasou em provas que evidenciam a presença das elementares do crime de violência arbitrária perpetrado pelo acusado, cuja conduta, no seu entendimento, ficou comprovada pela mídia audiovisual e pelos depoimentos das testemunhas e declarações da vítima Juner de Jesus Silva, que confirmou as agressões cometidas pelo réu contra si, esclarecendo que foi agredida com socos e chutes, além de ter sido chamada de “lixo” e “filho da puta”, sem qualquer motivo aparente, já que apenas questionou o porquê da abordagem; que o 3º Sgt PM Júlio César Pereira mostrou-se evasivo enquanto prestava depoimento, uma vez que declarou não haver presenciado os fatos, afirmando que foi surpreendido com o desentendimento envolvendo o apelante e o ofendido; que a testemunha Thiago Paranhos Marcelino, por sua vez, declinou, tanto em sede de IPM quanto em juízo, que presenciou o recorrente “xingar” a vítima de “bosta” e “lixo”, vindo a agredi-la com um soco e um chute, tudo em virtude de ela ter questionado a abordagem; que a testemunha Arley Alves Guedes também confirmou ter visto o momento em que réu desferiu soco e chute contra o ofendido, além de lhe dirigir xingamentos, declarando que “o policial ficou nervoso e voou nele”; que o apelante admite haver agido de modo “áspero” e com “firmeza verbal”, embora negue a prática de qualquer crime, o que, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório; que, apesar de não ser possível ver através das imagens os golpes do réu contra a vítima, tudo acabou sendo confirmado pelas declarações desta e pelos depoimentos testemunhais, mesmo porque se percebe do diálogo travado entre os envolvidos que Juner apenas perguntou o motivo da abordagem policial, seguindo-se as palavras de baixo calão bradadas pelo acusado; que o tipo penal previsto no artigo 322 do CP dispensa o resultado material, o qual, inclusive, se configurado, constitui hipótese de concurso obrigatório de crimes, o que joga por terra a alegação defensiva no sentido de que a ausência de laudo de exame de corpo de delito prejudica a caracterização do delito; que o “espírito” da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 norma é proteger a sociedade de pessoas que utilizam o poder estatal para violar os direitos dos cidadãos em postura incompatível com o cargo, logo se consuma com a prática da violência, entendida como o emprego de força física pura e simplesmente, sem respaldo jurídico ou fático; que o sentenciante apreciou de maneira pormenorizada as circunstâncias judiciais e a agravante reconhecida, inexistindo qualquer motivo para a reforma da sanção. No Evento 7, a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer opinando pelo conhecimento e pelo total desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 2º Sgt PM QPR Leonardo Marcolino Ferreira nas sanções do artigo 322 do CP, c/c o artigo 70. Inciso II, alínea “a”, do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O núcleo do verbo empregado no crime de violência arbitrária, previsto no artigo 322 do Código Penal (CP), é “praticar”, que tem o sentido de cometer, fazer, executar. Pune-se a prática de violência, entendida esta como “a violência física exercida sobre a pessoa visada, não bastando, portanto, a simples violência moral (ameaça)”. A violência física, porém, abrange qualquer tipo de ofensa física contra pessoa: vias de fato, lesão corporal leve ou grave. É requisito do tipo que a violência seja cometida no exercício da função, ou seja, quando o agente está efetivamente desempenhando sua atividade funcional específica, ou a pretexto de exercê-la, hipótese em que o agente faz acreditar que se acha exercendo sua função, quando, na realidade não está. A doutrina põe relevo no nome violência arbitrária do delito, de forma que estará afastada a ilicitude se a violência for cometida por motivo justo ou com base legal: estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, como nos casos de fuga ou resistência. Trata-se de crime material e consuma-se com a prática da violência, e não com eventual resultado material, como mencionado no recurso defensivo, o que dispensa, por óbvio, o exame pericial. O dolo caracteriza o tipo objetivo, ou seja, a vontade livre de praticar a violência com a consciência de sua arbitrariedade. Na elucidação deste feito, descrevo, em síntese, o depoimento das testemunhas inquiridas e o interrogatório do denunciado: - Juner de Jesus Silva (evento 31 – VÍDEO2) (vítima): [...] Que caminhava juntamente com os seus amigos Thiago e Arley em direção à “raia de malha”, quando foram abordados por dois policiais militares; que perguntou ao Sgt Leonardo o porquê da abordagem já que não eram vagabundos; o Sgt ficou nervoso, o chamou de lixo e de filho da mãe, começou a chutá-lo e dar soco, ele só queria bater; um outro sargento tentou contê-lo; ficou meio sismado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 e não foi ao médico; as agressões começaram a partir do momento em que perguntou o porquê da abordagem. - Thiago Paranhos Marcelino (evento 31 – VÍDEO3): [...] Foram abordados pelo Sgt Costa e Sgt Leonardo que pediram os seus documentos; que passou o seu nome e foi tirado foto do seu documento; Juner falou que não era vagabundo; o Sgt Leonardo deu um soco e o Juninho tirou e depois deu um chute que pegou na perna dele; que nunca tomou dura na vida; o Sgt Leonardo falou que Juninho era um bosta, um lixo; disse que o local “raia de malha” fica ao lado de um bar, lá vai gente de família e também ususário de droga; que acabou de pegar os dados e liberou a gente. - Arley Alves Guedes (evento 31 – VÍDEO4): [...] Que viu a agressão do policial que deu um chute e um soco e falou palavrão lá; que foi um chute ao lado da coxa e um soco ao lado da orelha do Juninho; que xingou ele também; o motivo da agressão foi a pergunta do porquê da abordagem; que não foi agredido; só agrediu o Juner. - Sgt PM Júlio César Pereira Costa (evento 31 – VÍDEO4): [...] Que deslocavam para o local do encontro de jovens onde se comercializava e se usava drogas; que eles se assustaram ao ver a viatura policial e foram abordados; que não viu nenhuma agressão nem verbal e nem física; que estava mexendo em seu celular qualificando as partes, quando foi surpreendido com o desentendimento entre o Sgt Leonardo e Juner; os jovens não colocaram as mãos na cabeça; Juner foi o que mais ficou arredio a obedecer as ordens policiais; que procederam as abordagens; Juner ficou insatisfeito dizendo que era trabalhador; Juner e o Sgt Leonardo se desentenderam e um saiu correndo atrás do outro; que interviu e separou os dois para evitar atrito físico; não se recorda se tirou fotos dos documentos; que em relação ao Sgt Leonardo nunca presenciou qualquer assunto de uso de droga por parte do Sgt; o local é uma peixaria, anexo tem uma “raia de malha” onde os jovens se reúnem para comprar bebidas e usarem e comercializarem drogas; - 2º Sgt PM Leonardo Marcolino Ferreira (evento 87 – VÍDEO2) (denunciado): [...] A pessoa que o acusa foi deselegante; que houve rispidez no tratamento de ambas as partes; que não houve agressão pois se houvesse a ocorrência deveria ser encerrada na delegacia; que nunca tinha visto o rapaz antes; foi uma abordagem normal, dentro do que prescrevem os manuais; que não tirou a sua arma; nada de ilegal foi feito com ele; que em 2008 foi acusado de agressão, mas foi oferecido transação penal e a cumpriu e foi extinta a sua punibilidade, sem apurar nada; que está ciente do modo áspero como agiu, mas não agrediu ninguém. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Os depoimentos dos três jovens que foram abordados é pacífico no sentido de que o 2º Sgt PM Leonardo teria mesmo dado um soco na orelha e um chute lateral na perna de Juner de Jesus Silva, sem, contudo, causar-lhe lesões de qualquer natureza, proferindo ainda palavras de baixo calão, em virtude de Juner ter questionado o motivo pelo qual ocorria a abordagem. No evento 10 – DOC2 dos Autos de n. 2000785-26.2022.9.13.0004 – foi juntado um vídeo gravado pelo celular da vítima, que reforça, juntamente com o depoimento dos três jovens abordados, que realmente o 2º Sgt Leonardo demonstrou muita irritabilidade com os questionamentos feitos pela vítima e, em decorrência, houve uma discussão no referido vídeo, despontando, a voz do Sgt Leonardo com as seguintes expressões: “É o meu trabalho”, “cala a sua boca”, “vai se fuder seu filho da puta” e “vai pra casa do caralho”. Logo a seguir, o Sgt Leonardo esboçou gestos partindo para cima da vítima que nos permitem inferir que realmente aconteceu um tapa na altura da cabeça da vítima e um possível chute em suas pernas, o que corrobora as declarações do ofendido e os depoimentos das outras duas testemunhas que foram abordadas. Desta forma, as considerações levantadas na sentença pelo magistrado a quo, aliadas à análise do acervo probatório carreado aos autos e também à dinâmica dos fatos, são mais do que suficientes para se comprovar os fatos narrados na denúncia. A tese absolutória da defesa não se sustenta diante dos argumentos vazios e pouco convincentes que são apresentados. Há elementos suficientes para se comprovar o édito condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas. Além do mais, nada justifica a forma ríspida e grosseira da abordagem policial. O Sgt Leonardo demonstrou falta de controle emocional, teve uma reação agressiva, tanto física quanto verbal, pelo simples fato de Juner questionar o porquê da abordagem policial. Comprovadas ficaram a materialidade e a autoria delitivas, não havendo justificativas para tamanho desequilíbrio. As declarações do Sgt Júlio César Pereira Costa, que integrava a guarnição policial juntamente com o Sgt Leonardo e que participou da ocorrência, foram evasivas. O Sgt Júlio disse que estava mexendo em seu celular, qualificando as partes, quando percebeu o desentendimento entre Juner e o Sgt Leonardo, fazendo a intervenção para evitar um atrito físico. Com isso, restou provada a violência perpetrada pelo recorrente, sem qualquer motivo legítimo, sem qualquer amparo, sem lesões corporais aparentes na vítima, razão pela qual deve-se manter o decreto condenatório em desfavor do apelante. No que tange à pretensão recursal de redução da pena-base próxima ao mínimo legal, entendo que não deve ser acolhida. Ao fixar a pena-base o julgador analisa as circunstâncias judiciais do artigo 69, caput, e do artigo 77, caput, ambos do Código Penal Militar (CPM), para estabelecer o quantum da pena a ser aplicada. No caso dos autos, o magistrado identificou duas circunstâncias desfavoráveis ao réu, o que justifica estabelecimento da pena-base um pouco acima do mínimo legal, que é de seis meses, fixando-a no patamar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção. Basta a existência de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena-base se distancie do mínimo, desde que observada a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento. Em relação ao pedido de afastamento da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “a”, do CPM, a meu sentir, este não merece acolhimento. O réu cometeu o crime por motivo fútil, insignificante, banal, entrando em um estado nítido de cólera, pelo simples fato de serem questionados os motivos da realização daquela abordagem. Demonstrou descontrole emocional e despreparo profissional para enfrentar situações rotineiras, deflagrando episódios de violência, desnecessariamente. Já em relação ao reconhecimento da atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM, razão assiste ao recorrente, tendo em vista que o comando do artigo 72 (circunstâncias atenuantes) do CPM é que: “São circunstâncias que sempre atenuam a pena” – II – ser meritório seu comportamento anterior. Como se percebe, trata-se de uma atenuante obrigatória prevista na lei adjetiva penal castrense, muito pouco utilizada pelos operadores do direito, quando deveria ser a regra. Os registros de assentamento individual do militar são os documentos hábeis a comprovar o seu meritório comportamento anterior e são de juntada obrigatória nos autos, conforme estabelece o artigo 391 do Código de Processo Penal Militar. Portanto, nada justifica dizer que esta atenuante só deve ser reconhecida quando se tratar de condutas excepcionais, que extrapolem o esperado de sua função, ou seja, atos heroicos. Ao magistrado só é permitido fazer aquilo que a lei determina. Quando o legislador previu a necessidade e registrou a obrigatoriedade de utilizar a vida profissional pregressa do militar para fins de atenuar-lhe a pena quando não fosse a hipótese de absolvição, obviamente esta previsão de analisar o comportamento meritório anterior não seria para alcançar o fato em julgamento, mas atos elogiosos havidos até a data do referido fato criminoso. Desta forma, entendo que se o militar possui uma ficha pessoal com maior número de elogios em detrimento do número de punições, o critério precisa ser objetivo. Nesse sentido, o militar faz jus ao reconhecimento da atenuante. Foi a lei que previu esse direito e negar-lhe, seria cristalina ilegalidade. No caso que ora nos ocupa a atenção, o recorrente é primário, detentor de bons antecedentes, tem 15 (quinze) notas meritórias, 1 (um) elogio individual, 8 (oito) menções elogiosas, 2 (duas) dispensas de serviço, 1 (uma) medalha e ostenta o conceito A+50 pontos positivos, o mais alto da Corporação. Não tem qualquer transgressão disciplinar em seus assentamentos profissionais. Neste contexto, reconheço a atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM e, nos termos do artigo 75 do mesmo Código, se há concurso de agravante com atenuante, e elas se equivalem, é como se não tivessem ocorrido. Portanto, o agravamento da pena-base em 1/4 pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 reconhecimento da agravante do art. 70, II, “a”, fica compensado com o reconhecimento da atenuante do art. 72, II, ambos do CPM, restando nulo. Com isso, na segunda fase da aplicação da pena, mantenho esta no patamar da pena-base, ou seja, 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, que se torna definitiva, considerando que não foram identificadas causas de aumento ou diminuição da pena na terceira fase do sistema trifásico. Desta forma, dou parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reconhecer a atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM, mantendo a sentença de primeiro grau nos demais dispositivos. A pena definitiva fica reduzida no patamar de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, concedida a suspensão condicional da pena pelo período de dois anos, com as condições impostas na sentença de primeiro grau. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, dar parcial provimento ao recurso de apelação. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar parcial provimento ao presente recurso, apenas para reduzir a pena imposta, mantendo-se a suspensão condicional de sua execução. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de fevereiro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator